Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. AUSÊNCIA DE MARCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais. Alega a recorrente que embora tenha indicado datas para desfrutar do pacote turístico adquirido, não houve marcação dos serviços pela ré, que sequer ofertou sugestões alternativas. Afirma que a conduta viola os direitos da personalidade da consumidora, porquanto a primeira data selecionada englobava seu aniversário de casamento, motivo da viagem. Aduz que suas expectativas e preparativos foram frustrados sendo devida a compensação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53672403) e com preparo regular (ID 53672404 e 53672405). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Embora existam transtornos vivenciados pela autora com a ausência de prestação dos serviços, não se verifica a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. A recorrente não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos e a sua extensão.
5. A mera alegação de que a viagem tinha por finalidade a comemoração de aniversário de casamento não é suficiente para tanto, porquanto se trata de pacote turístico apto a ser utilizado durante todo o prazo de vigência. Embora os serviços não tenham sido prestados, desde o início não houve marcação das passagens e hospedagem, não havendo razões para que a consumidora tivesse a legítima expectativa de uma data específica para a realização da viagem. Ademais, a notícia de impossibilidade de cumprimento da obrigação foi veiculada com antecedência.
6. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
7. Em que pese o inadimplemento contratual seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. A autora não demonstrou a que transtornos foi submetida, tampouco comprovou os prejuízos pessoais sofridos.
8. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1618477, 07149516920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.